Tribunal: STF
Processo: ARE 1591958
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reintegração de posse. Concessão de malha ferroviária. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário com agravo, em razão da impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O recorrente não cumpriu com o ônus de impugnar o fundamento da decisão agravada, notadamente a necessidade de reanálise da legislação infraconstitucional e a ofensa reflexa à Constituição Federal, conforme exigido pelo artigo 317, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    4. É insuficiente para se desincumbir de tal ônus a mera afirmação genérica de que a matéria ventilada no recurso extraordinário dispensa a reanálise da legislação infraconstitucional.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo regimental não provido.